Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. contra ato atribuído à “Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, a Sra. LORENA RODRIGUES LISBOA”, consoante registrado no preâmbulo da petição inicial. Ocorre que Lorena Rodrigues Lisboa não é a Secretária de Saúde do Distrito Federal nem não o era quando da assinatura do despacho apontado como ato coator (ID 186098617). Além disso, não localizei a guia de pagamento das custas nem justificativa para o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00). Diante desse cenário, intime-se a impetrante para emendar a petição inicial, de forma a identificar corretamente a autoridade impetrada e, se for o caso, adequar o valor da causa, bem como para que comprove ou recolha as custas, na forma prevista no Código de Processo Civil – CPC e na Lei n. 12.016/2009. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator